Tribunal: TJSP
Processo: 1008886-04.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo do banco réu – DÉBITO INEXIGÍVEL Autora que não reconhece as assinaturas e os documentos juntados pelo requerido – Prova grafotécnica preclusa em razão da inércia do réu em adiantar os honorários do expert – Malgrado a questão relativa ao ônus da prova não devesse

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo do banco réu – DÉBITO INEXIGÍVEL Autora que não reconhece as assinaturas e os documentos juntados pelo requerido – Prova grafotécnica preclusa em razão da inércia do réu em adiantar os honorários do expert – Malgrado a questão relativa ao ônus da prova não devesse interferir na responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, o certo é que o requerido se manteve inerte, não interpondo o recurso cabível contra a decisão que determinou fosse o custo da prova técnica por ele suportado – Razões recursais que não se voltam contra a parcela da r. sentença que declarou preclusa a prova pericial, nem sequer questionam o fato de que caberia à autora adiantar os honorários periciais – DEVOLUÇÃO DE VALORES - A instituição financeira ré deve devolver os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, sob pena de enriquecimento sem causa – RETORNO AO STATUS QUO ANTE Disponibilização da quantia objeto do empréstimo – Inequívoco proveito econômico auferido pela autora – Obrigação de restituir a importância creditada pelo banco, deduzindo-se o montante debitado para pagamento das parcelas mensais – Vedação do enriquecimento sem causa -DANO MORAL – Dissabores que não foram suficientes para lesar direito de personalidade – Inexistência de cobrança vexatória ou de dano à reputação – Desconto sobre verba alimentar neutralizado pelo benefício consistente na disponibilização de crédito – Dano moral não configurado – Sentença reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008886-04.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, é apelada MOEMA AZRAK (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008886-04.2019.8.26.0099 -Voto no
2
Apelação Cível no 1008886-04.2019.8.26.0099
Apelante: Banco Itau Bmg Consignado S.a
Apelado: Moema Azrak
Comarca: Bragança Paulista
Voto n. 9781
APELAÇÃO Ação de repetição de indébito cumulada com
indenização por danos morais
Sentença de parcial
procedência Apelo do banco réu DÉBITO INEXIGÍVEL
Autora que não reconhece as assinaturas e os documentos
juntados pelo requerido Prova grafotécnica preclusa em razão
da inércia do réu em adiantar os honorários do expert
Malgrado a questão relativa ao ônus da prova não devesse
interferir
na
responsabilidade
pelo
adiantamento
dos
honorários periciais, o certo é que o requerido se manteve
inerte, não interpondo o recurso cabível contra a decisão que
determinou fosse o custo da prova técnica por ele suportado
Razões recursais que não se voltam contra a parcela da r.
sentença que declarou preclusa a prova pericial, nem sequer
questionam o fato de que caberia à autora adiantar os
honorários periciais
DEVOLUÇÃO DE VALORES - A
instituição
financeira
ré
deve
devolver
os
valores
indevidamente descontados do benefício previdenciário da
autora, sob pena de enriquecimento sem causa RETORNO
AO STATUS QUO ANTE Disponibilização da quantia objeto
do empréstimo Inequívoco proveito econômico auferido pela
autora Obrigação de restituir a importância creditada pelo
banco, deduzindo-se o montante debitado para pagamento das
parcelas mensais Vedação do enriquecimento sem causa -
DANO MORAL Dissabores que não foram suficientes para
lesar direito de personalidade
Inexistência de cobrança
vexatória ou de dano à reputação Desconto sobre verba
alimentar
neutralizado
pelo
benefício
consistente
na
disponibilização de crédito Dano moral não configurado
Sentença reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008886-04.2019.8.26.0099 -Voto no
3
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A. contra a r. sentença de fls. 103/108, que julgou parcialmente
procedente a ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos
morais ajuizada por MOEMA AZRAK para: (i) declarar inexistente a contratação
referente ao empréstimo consignado n. 602202788; (ii) determinar a restituição, de
forma simples, das parcelas descontadas diretamente do benefício previdenciário da
autora; (iii) condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos
morais. Por fim, consignou que “Do crédito a ser recebido pela requerente, é possível
ao requerido se utilizar do instituto da compensação, descontando-se o capital
principal disponibilizado na conta corrente, com correção monetária pela tabela
prática do TJSP, a contar do depósito em conta bancária (sem incidência de juros de
mora) ”. Em razão da sucumbência mínima, condenou o requerido ao enfrentamento
das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o
valor da condenação.
O demandado apelou às fls. 111/118, aduzindo que: (i) carreou aos
autos documentos comprobatório suficientes para demonstrar a regularidade do
contrato de empréstimo consignado; (ii) a assinatura constante no contrato firmado
entre os litigantes é idêntica àquela inserida nos documentos pessoais da autora; (iii)
caberia à parte autora comprovar eventual falsidade nas assinaturas, consoante
dispõe o art. 429, I, do CPC/2015; (iv) foi depositada na conta corrente da postulante a
quantia de R$ 10.705,33; (v) apesar de a sentença ter autorizado a compensação,
ainda assim o banco é credor da quantia de R$ 4.865,12; (vi) inexiste fato capaz de
ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; (vii) a cifra
indenizatória é excessiva.
Contrarrazões às fls. 125/133.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008886-04.2019.8.26.0099 -Voto no
4
A postulante narra que, em 01.11.2018, foi surpreendida com
depósito em sua conta corrente no valor de R$ 10.705,33, efetuado pelo banco réu,
referente ao empréstimo consignado n. 602202788, a ser quitado em 72 parcelas de
R$ 299,00.
Ato contínuo, notou que houve um abatimento no valor do seu
benefício do INSS em razão do indigitado contrato. Entretanto, alega que nunca
pactuara o aludido mútuo com a financeira ré.
Nesse contexto, pretende a cessação dos descontos de valores em
seu benefício previdenciário, bem como a condenação da ré à restituição em dobro do
indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.
O réu, por sua vez, defende a legalidade do contrato, aduzindo que
ele foi assinado pela requerente. Para comprovar sua tese, trouxe o instrumento de
fls. 69/71.
Em réplica, a autora reitera não ter contraído empréstimo
consignado com réu e pontua que não reconhece a assinatura e o documento juntado
(fls. 79/86).
Ao sanear o feito, o douto Juízo a quo deferiu a produção de perícia
grafotécnica e, em razão do art. 429, II, do CPC/2015, consignou que caberia ao réu o
adiantamento dos honorários do experto (fls. 87/90).
Não depositados os honorários periciais, a faculdade de produção
probatória por este meio foi declarada preclusa e a demanda foi julgada parcialmente
procedente.
Curial ressaltar que atribuição do ônus de adiantar os honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008886-04.2019.8.26.0099 -Voto no
5
periciais decorreu da distribuição do encargo probatório com fulcro no art. 429, II, do
CPC/2015. Vale dizer, o douto Juízo a quo compreendeu o ônus de custeio da prova
como realidade imbricada ao ônus de provar. Por isso, competindo o segundo encargo
ao réu, por consequência, no entender do digno magistrado, o primeiro também a ele
incumbiria.
Malgrado a questão relativa ao ônus da prova não devesse interferir
na responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, o certo é que o
requerido se manteve inerte, não interpondo o recurso cabível contra a decisão que
determinou fosse a prova técnica por ele suportada (fls. 87/90).
Igualmente, estas razões recursais também não se voltaram contra a
parcela da r. sentença que declarou preclusa a prova pericial (fls. 104). A bem da
verdade, nem sequer questionam o fato de que caberia à autora adiantar os
honorários periciais, haja vista ter sido ela quem requereu a aludida prova. Ao
contrário, limitam-se a se bater pela autenticidade das assinaturas apostas no contrato
objeto da lide e pela aplicabilidade do art. 429, I, do CPC/2015.
Assim sendo, prevalece a alegação da autora de que as assinaturas
apostas no contrato de fls. 69/71 não partiram de seu punho.
Nesse passo, ausente prova de consentimento, a consequência
jurídica é a invalidação do empréstimo e de seus efeitos, com o restabelecimento das
partes ao status quo ante, declarando-se a inexigibilidade da dívida e determinando-se
o estorno à correntista dos valores debitados de seu benefício previdenciário.
Todavia, não há como ignorar que a autora colheu proveito com a
operação em comento, haja vista que lhe foi disponibilizado o montante de R$
10.705,33, conforme admitido por ela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008886-04.2019.8.26.0099 -Voto no
6
Bem assim, sem prejuízo da declaração de nulidade do negócio
jurídico, a autora deverá restituir ao banco a quantia creditada em sua conta, no valor
de R$ 10.705,33, conforme determinado na r. sentença.
Trata-se de efeito imediato da declaração de nulidade (efeito ex
tunc), além de imperativo para coibir enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
À colação julgados semelhantes:
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação anulatória de contrato de
empréstimo cumulada com indenização por dano moral e
repetição de indébito julgada improcedente, com
consequente apelo da autora. Coapelado Banco Cetelem
que não demonstrou tenha a apelante firmado contrato
de cartão de crédito consignado, indicado no extrato do
INSS, de maneira que tal contrato é nulo. Contratos
números
51-824221155/17
e
51-824227824/17
efetivamente celebrados pela apelante, com assinatura a
rogo, e disponibilização de crédito. Validade de tais
contratações. Adesão da apelante a cartão de crédito
consignado do recorrido Banco Mercantil conforme
contrato de páginas 153/155, também assinado a rogo,
com posteriores saques, conforme extratos bancários.
Contratos 000801061846 e no 801061846 firmados em
terminal eletrônico. Nulidade, considerado que a autora
apelante é analfabeta, e que não há prova de que tenha
sido devidamente informada a respeito dos termos
contratuais. Partes que devem retornar ao estado
anterior. Cerceamento de defesa inocorrente. Apelante
que não nega ter efetuado saques dos valores
comprovadamente disponibilizados ao ajuizar a ação.
Dano moral não configurado, uma vez que a apelante
utilizou do crédito disponibilizado. Recurso parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008886-04.2019.8.26.0099 -Voto no
7
provido para declarar a nulidade do contrato de cartão de
crédito consignado do Banco Cetelem; e para declarar a
nulidade dos contratos números 000801061846 e
801061846 do Banco Mercantil, determinado ao
coapelado Banco Mercantil que restitua na forma simples
os valores descontados em razão do contrato no
801061846, compensados pelo crédito disponibilizado à
autora apelante por conta do referido contrato, no valor
de R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais),
com correção monetária nos termos da tabela de índices
de atualização de débitos judiciais deste Tribunal de
Justiça desde a data dos descontos e da disponibilização
do crédito, observado que a parte remanescente do
crédito relativo ao contrato no 801061846 não quitou o
saldo devedor de contrato anterior, no 000800752038,
concedida a tutela recursal para cessar os descontos
relativos
ao
contrato
no
801061846”
(Apelação
1006789-38.2019.8.26.0032; Relator Jairo Brazil Fontes
Oliveira; 15a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 18/03/2020);
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito

Alegada nulidade do contrato de empréstimo consignado
em
benefício
previdenciário
da
autora,
eis
que
supostamente firmado por pessoa analfabeta - Nulidade
do negócio jurídico reconhecida - Descontos indevidos das
parcelas
dos
empréstimos
dos
proventos
de
aposentadoria da autora - Necessidade de regular os
efeitos da declaração da nulidade absoluta no caso
vertente a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos
litigantes Determinação de restituição das partes ao
status quo ante existente no momento da celebração do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008886-04.2019.8.26.0099 -Voto no
8
negócio jurídico (devolução do valor do empréstimo com
correção monetária pela mutuária e abatimento dos
valores pagos para o resgate da dívida, também
devidamente corrigido) Incidência do disposto nos arts.
182, 884 e 885 do Código Civil - Procedência parcial
decretada nesta instância ad quem
Sucumbência
carreada integralmente ao réu Recurso provido em
parte” (Apelação 1000924-91.2016.8.26.0435; Relator
Des. Correia Lima; 20a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 07/10/2019).
Todavia, respeitado o posicionamento do ilustre magistrado, não se
vislumbram danos morais a serem compensados.
É verdade que descontos injustificáveis em benefício previdenciário
causam dissabores. No entanto, a demandante não demonstrou repercussões
gravosas capazes de ensejar danos a seus direitos de personalidade, haja vista que os
autos não espelham cobranças vexatórias e não há relato de inclusão em cadastro
restritivo.
Embora tenham sido realizados decotes em folha de pagamento, a
autora se viu, ainda que a contragosto, beneficiada pela disponibilização de crédito no
valor expressivo de R$ 10.705,33. Tal importância se mostrou superior à totalidade das
amortizações encetadas ao abrigo da contratação ora invalidada, notadamente porque
a decisão de fls. 32/34 deferiu a tutela antecipada para determinar a suspensão dos
abatimentos.
Logo, conquanto não se ignore a potencialidade lesiva das subtrações
indevidas realizadas em verba de natureza alimentar, no caso em exame tal impacto
foi neutralizado pelo proveito econômico oriundo do valor creditado na conta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008886-04.2019.8.26.0099 -Voto no
9
corrente.
Essa circunstância é suficiente para demonstrar que os fatos
relatados na exordial não acarretaram prejuízo de cunho moral, impondo-se, por
conseguinte, o acolhimento do pleito recursal nesse tópico.
Eis precedentes julgados em sentido análogo:
“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. DEVOLUÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DA AUTORA ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSÃO
DO LAUDO QUANTO À CONVERGÊNCIA GRÁFICA DAS
ASSINATURAS QUE ENCONTRA LIMITES TÉCNICOS POR
TER SIDO A PROVA REALIZADA COM BASE EM
REPRODUÇÕES DIGITAIS E NÃO EM DOCUMENTOS
ORIGINAIS
HIPÓTESE EM QUE O RÉU NÃO EXIBIU
DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, NEM COMPROVOU
OS MOTIVOS QUE O IMPEDIRAM DE EXIBIR A VIA
ORIGINAL DO CONTRATO
RÉU QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO RESCISÃO DO
CONTRATO E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO
DÉBITO ADMISSIBILIDADE DEVOLUÇÃO DOS VALORES
PAGOS
E
COMPENSAÇÃO
COM
O
CRÉDITO
DISPONIBILIZADO À AUTORA
VIABILIDADE - DANOS
MORAIS INOCORRÊNCIA MERO ABORRECIMENTO QUE
NÃO GERA OFENSA MORAL MULTA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ CANCELAMENTO HONORÁRIOS DE ADVOGADO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008886-04.2019.8.26.0099 -Voto no
10
RECIPROCIDADE OCORRÊNCIA AÇÃO PROCEDENTE
EM PARTE
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE

RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE”
(Apelação
Cível
1000050-23.2017.8.26.0516; Relator Des. Paulo Roberto
de Santana; 23a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 03/12/2018);
“DANO MORAL - Empréstimo consignado - Descontos
incidentes sobre o benefício de aposentadoria do autor -
Falsidade
de
assinatura
reconhecida
em
perícia
grafotécnica - Débito inexigível - Crédito disponibilizado e
efetivamente utilizado pelo autor - Dano moral não
configurado - RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. DANOS
MATERIAIS - Empréstimo consignado - Descontos
incidentes sobre o benefício de aposentadoria do autor -
Falsidade
de
assinatura
reconhecida
em
perícia
grafotécnica - Débito inexigível - Tendo o crédito sido
disponibilizado ao autor e efetivamente utilizado pelo
correntista, a instituição financeira deve restituir apenas
os encargos incidentes sobre o valor principal do
financiamento - Devolução dos valores na forma simples -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESSA PARTE”
(Apelação
4014539-56.2013.8.26.0224;
Relator
Des. Renato Rangel Desinano; 11a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 21/07/2015).
Reformada a r. sentença no tópico em comento, não há mais como
compensar o valor a ser devolvido pela demandante (R$ 10.705,33) com a importância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008886-04.2019.8.26.0099 -Voto no
11
que auferiria com a indenização por danos morais (R$ 5.000,00).
Dessa forma, a autora deverá restituir ao réu a importância creditada
em sua conta corrente, corrigida desde a data da disponibilização e sem acréscimos de
tarifas ou encargos, remuneratórios ou moratórios. Visando não prejudicar sua
subsistência, a devolução ocorrerá mediante descontos da verba previdenciária,
observado o limite mensal de 30% (trinta por cento) previsto na Lei n. 10.820/03.
O apelante, em fase de cumprimento de sentença, deverá recalcular
o saldo devedor segundo os parâmetros ora estabelecidos, bem como providenciar a
averbação no sistema DATAPREV ou similar, comprovando tais providências nos autos,
oportunamente, em fase cumprimento de sentença.
As amortizações até então efetuadas serão compensadas com o
saldo devedor a ser ressarcido
Diante da reforma da decisão unipessoal, as partes sucumbiram
reciprocamente e, por tal razão, repartirão as despesas processuais em igual medida.
Arbitram-se honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, em proveito dos
patronos de cada litigante.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008886-04.2019.8.26.0099 -Voto no
12
RELATORA